Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

3. Considerando que a notificação encaminhada e o aviso de recebimento retornaram com a informação de que o devedor estava ausente, não restou comprovada a mora. Precedentes.

4. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva constituição em mora do devedor, e não cumprida a determinação, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.